Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702713-37.2020.8.07.0000 Agravante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Agravado FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DOS SANTOS, ANANDA DOS SANTOS PINHO e F. D. S. P Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator